Tribunal: TJBA
Processo: 8005735-43.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005735-43.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA e outros (5) Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, ROBERTO DOREA PESSOA, DANIELA ABELHA CARRIJO APELADO: CAMILA BARBOSA DOS ANJOS e outros (5) Advogado(s):DANIELA ABELHA CARRIJO, ROBERTO DOREA PESSOA, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DESCONTO INDEVIDO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por instituição financeira e seguradora contra sentença que, em ação movida por sucessores de consumidor falecido, declarou a inexistência de contratação de título de capitalização ("poupe&ganhe"), condenando as rés à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em cartão de crédito e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a instituição financeira possui legitimidade passiva; (ii) operou-se a prescrição da pretensão autoral; (iii) houve contratação válida ou aceitação tácita dos descontos; (iv) a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (v) estão configurados os danos morais e se o valor fixado é adequado; (vi) quais os índices aplicáveis para correção monetária e juros de mora. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento ao permitir descontos diretos na fatura e disponibilizar canais de atendimento, respondendo solidariamente por falhas na segurança e na prestação do serviço. 4. Em casos de descontos mensais indevidos (trato sucessivo), o prazo prescricional de cinco anos conta-se a partir da data do último desconto, não tendo transcorrido o lapso temporal até a propositura da ação. 5. Inexiste prova da contratação do serviço, sendo inviável presumir aceitação tácita por inércia quando a cobrança tem origem ilícita. 6. A repetição do indébito deve ser simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para eventuais descontos posteriores, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, salvo má-fé comprovada. 7. A cobrança indevida de serviço não contratado, com a via crucis administrativa para cancelamento, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais, mantida em R$ 8.000,00. 8. A atualização do débito deve observar o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para os juros de mora, nos termos da legislação civil vigente e jurisprudência atual. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar e prejudicial rejeitadas. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde solidariamente por descontos indevidos em cartão de crédito decorrentes de fraude ou falha na segurança. 2. O prazo prescricional em ilícitos de trato sucessivo inicia-se no último desconto. 3. A repetição em dobro do indébito limita-se às cobranças posteriores a 30/03/2021, salvo má-fé, aplicando-se a devolução simples ao período anterior." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 27 e 42; CC, arts. 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Tema Repetitivo 1.368. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005735-43.2022.8.05.0113, em que são apelantes ICATU SEGUROS S/A e BANCO ITAU SA e apelado(s) ROSIMEIRE PEREIRA BARBOSA DOS ANJOS, CAMILA BARBOSA DOS ANJOS, EDER BARBOSA DOS ANJOS e INDIARA ARGOLO DOS ANJOS COSTA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL DE MÉRITO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões adiante expendidas.